Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-75.2021.8.05.0035
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000461-75.2021.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACULÉ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACULE e outros Advogado(s):ANDRE LAZARO PRATES ALVES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. JORNADA DE 40 HORAS. DIREITO SUBJETIVO INCORPORADO. NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária oriunda de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000461-75.2021.8.05.0035, impetrado por Teresinha de Sousa Rocha Pereira contra ato do Prefeito do Município de Caculé, que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 1.649/2021, no que tange à impetrante, e reconhecer seu direito ao enquadramento na jornada de 40 horas semanais, com fundamento no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 313/2013, determinando o pagamento dos vencimentos correspondentes à referida jornada, bem como das diferenças remuneratórias devidas desde janeiro de 2021 até o efetivo cumprimento da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível à Administração Pública, por meio de decreto, revogar o enquadramento funcional de servidora pública municipal na jornada de 40 horas semanais, anteriormente reconhecido com base em norma legal, sem a observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A servidora comprovadamente exerceu, por mais de sete anos ininterruptos, carga horária de 40 horas semanais no cargo de Diretora de Escola de Pequeno Porte, preenchendo os requisitos legais para incorporação da jornada majorada, conforme previsão expressa no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 313/2013. 4. A norma municipal confere direito subjetivo ao servidor que preencha os requisitos legais à incorporação da jornada ampliada, não podendo esse direito ser revogado por ato administrativo unilateral. 5. O Decreto Municipal nº 1.617/2020 formalizou validamente o enquadramento da servidora, não havendo nos autos vício que o invalide; a revogação posterior por meio do Decreto nº 1.649/2021 deu-se sem a instauração de processo administrativo e sem garantir contraditório e ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da CF/1988 e a Súmula nº 473 do STF. 6. As alegações do Município quanto à violação da legislação eleitoral e da LRF não procedem, pois o enquadramento decorre de direito já incorporado, não havendo criação de nova vantagem ou aumento de despesa, mas mera consolidação de situação jurídica preexistente. 7. A irredutibilidade de vencimentos, assegurada constitucionalmente, veda a redução da remuneração do servidor, salvo nas hipóteses previstas em lei, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reexame Necessário desprovido. Tese de julgamento: 1. O exercício ininterrupto de jornada ampliada por período superior ao legalmente exigido confere ao servidor público direito subjetivo à incorporação da carga horária, nos termos da norma local aplicável. 2. A revogação de enquadramento funcional que implique redução de vencimentos somente é válida se precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 3. O reconhecimento de jornada majorada com base em exercício pretérito contínuo não configura criação de nova vantagem nem aumento de despesa, não incidindo as vedações da legislação eleitoral ou da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XV; Lei nº 9.504/97, art. 73, V; LC nº 101/2000, art. 21, II; Lei Municipal nº 313/2013, art. 34, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04